Tribunal: TJDFT
Processo: 0719953-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719953-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA CRISTINA DE MELLO RODRIGUES PIRES AGRAVADO: ANDREIA CRISTINA RODRIGUES PIRES DESPACHO Vistas à agravada, A. C. R. P., sobre os documentos colacionados pela agravante, A. C. D. M. R. P., junto à petição no id. 18696309. Prazo 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora